Tribunal: TCU
Processo: 008.871/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3988/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em favor de Regis Cunha Paiva. Considerando que, no ato em epígrafe, a Sefip identificou, como irregularidade, o pagamento judicial da parcela denominada GDAR, consoante os excertos da instrução de peça 5 a seguir transcritos: A rubrica judicial se refere à GDAR que teve origem no Mandado de Segurança Coletivo 0018381-85.2014.4.01.3400, impetrado pela Associação dos Servidores Federais em Transportes (ASDNER), com pedido de liminar, a fim de suspender a aplicação da Mensagem 554726/MPOG, que determinou a absorção integral das VPNIs relativas à GDAR, bem como descontos nos proventos dos beneficiários, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas. (...) Diante do contexto judicial apresentado, o Tribunal de Contas da União está impedido de determinar a suspensão da referida parcela. Entretanto, em face da independência das instâncias, pode decidir a questão posta a sua análise com base nos documentos acostados aos autos e na sua jurisprudência, não se vinculando aos provimentos judiciais eventualmente existentes. Deste modo, considerando a jurisprudência da Corte de Contas, o ato de aposentadoria constante dos autos deve ser considerado ilegal, com negativa de registro, devido ao pagamento irregular de rubrica referente à Gratificação de Desempenho de Atividades Rodoviárias (GDAR), extinta pelo art. 28, inciso III, da Lei 8.460/1992, que não foi corretamente absorvida mesmo após a implantação de novas estruturas remuneratórias na carreira dos interessados. Registre-se que não há necessidade de comprovação de que o (a) interessado (a) era filiado (a) a Associação na época do trâmite da Ação que ampara o referido pagamento, e que autorizou a referida entidade a defender os seus interesses na aludida ação. (...) Considerando que, na sentença definitiva, o juízo titular da 6a Vara Federal/DF concedeu parcialmente a segurança aos interessados, ratificando o deferimento parcial do pedido liminar, para determinar à autoridade coatora que não procedesse aos descontos determinados pela Mensagem 554726/MPOG, a título de reposição ao Erário, dos valores decorrentes de VPNIs recebidas pelos filiados da impetrante da ação; Considerando que, posteriormente, a ASDNER, insatisfeita com as consequências da negativa sofrida em recurso de apelação, que recebeu o recurso apenas no seu efeito devolutivo, o que acarretaria a pronta supressão da parcela indigitada dos proventos dos interessados, interpôs o Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, com o intuito de que fosse concedido efeito suspensivo à referida apelação; Considerando que, acatando o pedido, o TRF da 1a Região deu provimento ao agravo de instrumento, recebendo o recurso tanto no seu efeito devolutivo como no suspensivo; Considerando que, em pesquisa realizada no portal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, verificou-se que o Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF ainda se encontra pendente de julgamento definitivo pela Turma, o que faz com que a decisão liminar, que recebeu o recurso nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, ainda esteja em vigor, impedindo a suspensão do pagamento da parcela ora tratada nos autos; Considerando que, nessa situação, o TCU está impedido de determinar a suspensão da referida parcela em razão de existir decisão judicial precária que ampara seu pagamento; Considerando o princípio da independência das instâncias, que permite ao TCU decidir a questão posta à sua análise com base nos documentos acostados aos autos e na sua jurisprudência, não se vinculando aos provimentos judiciais eventualmente existentes; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Regis Cunha Paiva (XXX.151.206-XX), recusando o respectivo registro; b) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.871/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Regis Cunha Paiva (XXX.151.206-XX). 1.2. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que: 1.7.1. acompanhe o deslinde do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região e, caso o desfecho seja desfavorável ao interessado, adote as medidas administrativas necessárias à regularização do pagamento da VPNI relativa à GDAR, promovendo, ainda, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que o interessado está ciente da presente deliberação.